Tribunal: STF
Processo: RE 460639
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. REINCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES. FUNDAMENTOS INATACADOS.
I - A agravante não
   impugnou nenhum dos fundamentos da decisão agravada. Incidência
   da Súmula 287 do STF.
II - Agravo regimental desprovido.